Tribunal: TJBA
Processo: 8050150-62.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8050150-62.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROZENILDO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PORTO SEGURO, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE PRAZO NO TRÂMITE DO FEITO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores vem preconizando a possibilidade de elastério do prazo para o encerramento da instrução criminal quando presentes circunstâncias justificáveis e independentes da vontade dos órgãos julgadores. A aferição de excesso prazal somente poderá ser efetuada à luz do princípio da razoabilidade, de modo que, a rigor, apenas caberá falar-se em efetivo constrangimento diante de injustificada morosidade no desenvolvimento da marcha processual, notadamente nos casos em que a demora resultar imputável à inércia do Estado-juiz.

2. A análise dos autos da ação penal originária nº 0501024-09.2019.8.05.0201 revela que não se pode falar em irrazoabilidade do prazo, como proposto pela defesa na exordial, ao revés, verifica-se que o juízo impetrado vem conferindo o devido impulso processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº
80
50150-62.2022.8.05.0000
, da comarca de Vitória da Conquista, tendo como impetrante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

e como paciente
ROZENILDO DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E, NO MÉRITO,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto condutor.